Tribunal: TJDFT
Processo: 0752856-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO. ART. 492, INCISO I, ALÍNEA E, DO CPP. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068 DO STF. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática das condutas descritas nos artigos 121, incisos III e IV, e 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §5o, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 anos e 4 meses de reclusão, além de 2 meses de detenção.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a legalidade da prisão automática com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 3.1. O Plenário da Suprema Corte deu interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, para excluir a limitação de 15 anos de reclusão contida na alínea e do inciso I, na parte final do §4o e na parte final do inciso II do §5o, todos do art. 492 do CPP, concluindo que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”.
4. O crime objeto do processo que deu origem ao RE n. 1235340 (Tema 1.068) foi praticado em 2016, portanto antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, de modo que o próprio STF admitiu a retroatividade da mencionada lei.
5. Por ser vinculante o posicionamento do STF, é aplicável ao caso concreto a execução provisória da pena com base na alínea “e” do inciso I do art. 492 do diploma processual penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 492, inciso I, alínea “e”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024); STJ, AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.